Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729261-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTER DA SILVA RABELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 100881594, proferida em liquidação de sentença proposta por WALTER DA SILVA RABELO, que rejeitou a impugnação. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 105925395), nos autos de origem, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e V, do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retirem-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int.Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora